Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta por menor, representado pela genitora, contra CEAM Brasil – Planos de Saúde Limitada, para obter cobertura de internação e cirurgia de urgência decorrente de fratura de úmero, além de compensação moral por negativa indevida.
2. Sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mais custas e honorários de 11%.
3. A ré apela requerendo: (i) reconhecimento da perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela; (ii) afastamento da condenação moral ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da obrigação de fazer pelo cumprimento da tutela de urgência; e (ii) determinar se a negativa de cobertura fundada em carência contratual, em situação de urgência, configura dano moral indenizável e se o valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido.
III. Razões de decidir
5. A tutela de urgência possui natureza precária e demanda confirmação no mérito. O cumprimento da medida pela ré após ordem judicial não leva à perda do objeto, pois não houve adimplemento espontâneo, conforme precedentes citados no voto.
6. A recusa indevida de cobertura sob alegação de carência extrapola o inadimplemento contratual. Demonstrada fratura grave de menor de 7 anos, com indicação médica de cirurgia em caráter de urgência, a negativa expôs o beneficiário a dor, risco e aflição, configurando dano moral.
7. O valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade, natureza da ofensa, capacidade econômica da ré e parâmetros jurisprudenciais do TJDFT para casos análogos, motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de perda do objeto e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076098, 0727191-10.2024.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 1358367, 0706283-28.2020.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/07/2021, DJe 04/08/2021.